Tribunal: TJSP
Processo: 1030524-82.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Demonstrado que a autora, tão logo que tomou conhecimento da compra efetuada no seu cartão no valor de R$ 7.217,26, na data de 10/07/2018, solicitou o bloqueio perante o apelante, contestou a transação, bem como noticiou o furto do seu cartão à autoridade policial - A alegação de que a transação foi realizada mediante o uso de cartão com "chip" é genérica e não veio

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Demonstrado que a autora, tão logo que tomou conhecimento da compra efetuada no seu cartão no valor de R$ 7.217,26, na data de 10/07/2018, solicitou o bloqueio perante o apelante, contestou a transação, bem como noticiou o furto do seu cartão à autoridade policial - A alegação de que a transação foi realizada mediante o uso de cartão com "chip" é genérica e não veio acompanhada de nenhuma prova de regularidade da operação - Sequer relatório de apuração da idoneidade da operação foi trazido aos autos, muito embora a autora tenha contestado formalmente a transação - Nem mesmo resposta à reclamação da autora foi juntada aos autos - Por outro lado, as faturas revelam que a transação bancária efetuada destoa substancialmente daquelas rotineiramente realizadas pela requerente - No entanto, o banco prontamente autorizou a compra, realizada em loja física em dia e horário no qual a autora demonstrou estar trabalhando - De rigor, a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do débito imputado à recorrida, bem como condenou o apelante a restituir o montante cobrado indevidamente a título desta compra - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030524-82.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelado LUCIENE PEREIRA DUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030524-82.2018.8.26.0114 -Voto no 22135 – Camoinas - ROL
2
Voto no 22.135
Apelação no 1030524-82.2018.8.26.0114
Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A.
Apelado: Luciene Pereira Dutra
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Demonstrado que a autora, tão
logo que tomou conhecimento da compra efetuada no seu cartão
no valor de R$ 7.217,26, na data de 10/07/2018, solicitou o
bloqueio perante o apelante, contestou a transação, bem como
noticiou o furto do seu cartão à autoridade policial - A alegação de
que a transação foi realizada mediante o uso de cartão com “chip”
é genérica e não veio acompanhada de nenhuma prova de
regularidade da operação - Sequer relatório de apuração da
idoneidade da operação foi trazido aos autos, muito embora a
autora tenha contestado formalmente a transação - Nem mesmo
resposta à reclamação da autora foi juntada aos autos - Por outro
lado, as faturas revelam que a transação bancária efetuada destoa
substancialmente
daquelas
rotineiramente
realizadas
pela
requerente - No entanto, o banco prontamente autorizou a compra,
realizada em loja física em dia e horário no qual a autora
demonstrou estar trabalhando - De rigor, a manutenção da
sentença que declarou a inexigibilidade do débito imputado à
recorrida, bem como condenou o apelante a restituir o montante
cobrado indevidamente a título desta compra - Sentença de parcial
procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os
honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 228/234, cumpre
acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais foi julgado parcialmente procedente, tão somente para
declarar inexigível o débito impugnado, bem como condenar o apelante a restituir o valor
cobrado de R$ 7.217,26 de forma simples e não dobrada. Condenou-se o recorrente no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$
1.500,00.
Apelou o demandado (fls. 236/240) alegando, em síntese, que
a utilização do cartão da recorrida teria se dado mediante senha de uso pessoal e
intransferível. Não teria sido demonstrada a irregularidade das transações impugnadas.
Desta forma, a r. sentença deveria ser reformada.
Em contrarrazões (fls. 244/251) alegou a apelada que tão logo
tomou ciência da transação realizada de forma fraudulenta com seu cartão, teria solicitado
o bloqueio do plástico. Logo, não poderia ter sido cobrada da compra realizada.
É o relatório.
É fato incontroverso que a autora, tão logo que tomou
conhecimento da compra efetuada no seu cartão no valor de R$ 7.217,26, na data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030524-82.2018.8.26.0114 -Voto no 22135 – Camoinas - ROL
3
10/07/2018, solicitou o bloqueio perante o apelante, contestou a transação, bem como
noticiou o furto do seu cartão à autoridade policial.
Tais fatos além de incontroversos foram provados pelos
documentos de fls. 26/31.
Embora o apelante teça argumentos de regularidade da
transação, não trouxe aos autos sequer relatório de apuração da idoneidade da operação,
muito embora a autora tenha contestado formalmente a transação. Sequer resposta, à sua
reclamação foi juntada aos autos.
A alegação de que a transação foi realizada mediante o uso de
cartão com “chip” é genérica e não veio acompanhada de nenhuma prova de regularidade
da operação.
Por outro lado, as faturas de fls. 119/139 revelam que a
transação bancária efetuada destoa substancialmente daquelas rotineiramente realizadas
pela requerente. No entanto, o banco prontamente autorizou a compra, realizada em loja
física em dia e horário no qual a autora estava trabalhando (fls. 29 - controle de horários de
entrada e saída do trabalho da apelada).
Logo, deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do
débito imputado à recorrida, bem como a condenação do apelante a restituir o montante
cobrado indevidamente a título desta compra.
Afinado a este entendimento, já decidiu esta Corte:
“Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito -
Pedido fundamentado na realização de compras com cartão
de crédito infirmadas pelo autor e negativação de seu nome
no cadastro de devedores - Cerceamento de defesa não
caracterizado - Desnecessidade de depoimento pessoal do
autor - Alegação de perda do cartão - Aplicação do CDC às
instituições financeiras - Súmula 297 do STJ - Inversão do
ônus da prova - Cabimento - Ausência de demonstração de
que a utilização do cartão e a realização das compras se
deram pelo autor - Responsabilidade objetiva - Incidência do
parágrafo único do art. 927 do CC e da Súmula 479 do STJ -
Teoria do risco profissional - Falha da ré evidenciada -
Incidência do art. 14 do CDC - Configuração do dano moral
Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$
5.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada
para
R$
15.000,00.”
(TJ/SP,
Apel.
no
1016308-
94.2014.8.26.0005, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Miguel Petroni Neto, DJ 11/10/2016).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030524-82.2018.8.26.0114 -Voto no 22135 – Camoinas - ROL
4
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Desta forma, é de rigor majoração dos honorários advocatícios de
R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.
MENDES PEREIRA
Relator